Tribunal: TJDFT
Processo: 0707478-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707478-60.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SAN MATHEUS SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME RECORRIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO SAN MATHEUS SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 141, 492 e 1.022, todos do Código de Processo Civil e 1o da Lei 12.016/2009. Aponta ainda divergência jurisprudencial com acórdão do TJDFT. Sustenta que o acórdão recorrido incorreu em error in procedendo, pois analisou pedido realizado apenas em sede recursal, caracterizando inovação recursal, julgamento extra petita e supressão de instância. Aduz que o julgamento deveria recair unicamente sobre a existência ou não de motivação do ato coator e não sobre a extensão da nulidade declarada. Defende que a modulação de efeitos da declaração de nulidade impossibilita a discussão sobre a existência de provas que demonstrem a ausência de prejuízo ao interesse público ao se determinar a prosseguimento da licitação, visto que não cabível dilação probatória na via estreita do mandado de segurança. Alega a existência de risco de dano, na medida em que o prosseguimento da licitação com apenas 12 (doze) empresas habilitadas não será capaz de suprir a demanda de serviços funerários no Distrito Federal, fazendo com que a Administração Pública tenha que realizar novo certame. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, com vistas a suspender o procedimento licitatório de concorrência no 01/2019 SUAF/SEJUS até que seja julgado definitivamente o recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam, ainda, a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 14.403/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 30/3/2022). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, a recorrente defende que, mesmo que haja adjudicação do objeto da licitação para as 12 (doze) empresas habilitadas, estas não conseguirão suprir a demanda de serviços funerários do DF, acarretando prejuízo a toda população distrital que ficará desemparada de serviço essencial. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu parcial provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação do recorrido DISTRITO FEDERAL sob o fundamento de que: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. DESRESPEITO ÀS REGRAS DO EDITAL. INABILITAÇÃO DE VÁRIAS LICITANTES PELA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. RECURSOS ADMINISTRATIVOS PROVIDOS PELA AUTORIDADE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ARGUMENTOS GENÉRICOS, EXÍGUOS E COMPARTILHADOS. NULIDADE. INVALIDAÇÃO QUE NÃO ATINGE OS ATOS ANTERIORES PRATICADOS NO CURSO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE PREJUDICADO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar o acerto da sentença que concedeu a segurança pleiteada para declarar a nulidade do procedimento licitatório regido pelo Edital de Concorrência no 1/2019-SUAF/SEJUS, publicado pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, com o objetivo de promover a seleção de 49 (quarenta e nove) pessoas jurídicas para a prestação de serviços funerários no Distrito Federal. 2. O princípio da inércia da jurisdição enuncia que o início do processo está condicionado à demanda da parte (art. 2o do CPC). A justificação da proibição de decisão surpresa, ademais, está intrinsecamente ligada ao referido princípio (art. 10 do CPC). Por essa razão não deve haver decisão a respeito de questão não suscitada pelas partes, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas em lei. 2.1. A sentença proferida pelo Juízo singular não pode ser considerada "surpresa". À luz do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius ou iura novit curia, se o demandante deduzir os fatos que consubstanciam a causa de pedir, o Poder Judiciário deve atuar a norma jurídica a partir da aludida exposição fática. Preliminar rejeitada. 3. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes do art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. Essa via acionária, submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tem por objetivo a defesa contra a prática de atos ilegais ou prativados com abuso de poder. 3.1. O cerne da atuação jurisdicional, no presente caso, consiste em avaliar a possibilidade de controle jurisdicional de atos administrativos, devendo ser valorados os respectivos critérios de validade e licitude. Por essa razão não é correto falar-se em usurpação das atribuições da Administração Pública ou de infração ao princípio da separação de poderes, uma vez que a análise judicial respectiva está limitada à aferição de eventuais defeitos na prática do ato administrativo impugnado. 4. O procedimento administrativo tem função primordial nas relações dos administrados com a Administração Pública e, além disso, confere maior legitimidade e qualidade às decisões tomadas pelo Poder Público. 5. O princípio da motivação exige a exposição clara e precisa das razões de fato e de direito que justificam a edição do ato administrativo, de modo a proporcionar a verificação da correlação lógica entre a situação apresentada e a decisão tomada pelo administrador. Dito de outro modo, o princípio da motivação induz o Administrador a declarar todos os motivos que conduziram à decisão, expondo tanto a fundamentação fática quanto a fundamentação normativa que levaram à prática do ato administrativo. 5.1. Esse postulado conta com dupla finalidade, pois concede proteção ao administrado ao ter ciência dos motivos que embasaram a decisão e possibilita o controle da legitimidade dos atos praticados, na hipótese de ausência de razoabilidade e proporcionalidade na tomada de decisão. 6. Sabe-se que o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência dos tribunais admitem a chamada fundamentação aliunde ou per relationem, técnica por meio da qual a autoridade administrativa responsável pela prática do ato adota como razões de decidir os argumentos expostos em outra manifestação. Acontece que a utilização da aludida técnica não pode resultar em invalidação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, de observância obrigatória no âmbito administrativo, que asseguram aos administrados o efetivo enfretamento de suas alegações pela autoridade pública. 7. Deve ser garantido o devido processo legal na consecução de procedimentos administrativos que tenham por finalidade a aplicação de sanções ou a restrição a direitos. Com isso, possibilita-se a garantia da plenitude de defesa, sendo possível a declaração de nulidade do ato punitivo ou da medida restritiva de direito eventualmente procedidos sem a observância das normas constitucionais ou infraconstitucionais de regência. 8. No caso em deslinde os elementos de prova coligidos aos autos evidenciam que a Comissão Especial de Licitação avaliou de modo detido e particularizado a situação de cada licitante ao concluir pela inabilitação no certame, com menção expressa às cláusulas do edital supostamente descumpridas, bem como às normas jurídicas aplicáveis, doutrina e jurisprudência. O mesmo cuidado, no entanto, não foi observado pela autoridade impetrada. 8.1. As diversas decisões de provimento de recursos proferidas pela autoridade impetrada, a despeito da pluralidade de recorrentes e da diversidade das alegações articuladas por cada uma das licitantes que haviam sido inabilitadas, tiveram fundamentação exígua, genérica e compartilhada. 9. Convém ressaltar que a aludida falha no exame e no julgamento dos recursos administrativos não pode ser suprida por meio de simples referência ao parecer exarado pela Assessoria Jurídica referida. 9.1. Também é importante destacar que a motivação genérica, para a finalidade de controle da legalidade do ato administrativo, equivale à ausência de motivação. 9.2. Por essas razões, sem que seja necessário adentrar no exame da procedência, ou não, dos argumentos articulados pelas licitantes inabilitadas em seus recursos administrativos, deve ser mantida a sentença impugnada na parte em que reconheceu a nulidade dos atos praticados pela autoridade impetrada, por ausência de motivação. 10. A despeito da nulidade dos atos praticados pela autoridade impetrada por ausência de motivação, é preciso destacar que a aludida invalidação não prejudica os atos anteriores praticados no curso do procedimento licitatório. O conjunto de atos pretéritos que não guarde relação de dependência com os atos invalidados deve ser preservado. 11. Diante das particularidades do caso em exame, que também incluem o longo transcurso de tempo desde o início dos trabalhos da Comissão Especial de Serviços Funerários ainda no ano de 2012, deve ser preservada a sequência de atos anteriores em observância aos princípios da segurança jurídica e da economicidade. 11.1. Não se afigura razoável impor à Administração Pública o ônus da nova elaboração de todos os atos do procedimento licitatório, determinação que teria por consequência prática o dispêndio desnecessário de recursos materiais e humanos pelo órgão interessado na contratação, com inegável prejuízo à regularização dos serviços funerários no Distrito Federal. 11.2. Ademais, os aspectos consequenciais envolvidos na aludida declaração de nulidade devem ser sopesados a partir dos critérios normativos previstos nos artigos 20 a 22, ambos da LINDB. 12. Remessa necessária parcialmente acolhida. Recurso interposto pelo Distrito Federal conhecido e parcialmente provido, para reformar, em parte, a sentença, com a determinação de que a declaração de nulidade fique restrita às decisões proferidas pela autoridade impetrada, por meio das quais deu provimento aos recursos administrativos manejados pelas licitantes que haviam sido excluídas do certame pela Comissão Especial de Licitação. 13. Recurso de apelação interposto pela licitante julgado prejudicado. (ID no 39562936) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, constata-se que o suposto perigo de dano alegado pela recorrente é, nesse átimo processual, meramente hipotético, porquanto não há qualquer comprovação de que as empresas até então habilitadas na licitação são incapazes de suprir a demanda de serviços funerários. Ademais, a suspensão do procedimento licitatório, conforme requerido, impede a contratação de qualquer empresa, frustrando ainda mais a prestação do referido serviço essencial. No tocante ao fumus boni iuris, verifica-se que o acórdão objurgado decidiu questão inerente à nulidade do procedimento licitatório, apenas delimitando a nulidade aos atos praticados pela autoridade que analisou os recursos administrativos, aproveitando os demais atos praticados validamente em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da economicidade, o que não caracteriza atuação judicial extra petita. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não considera julgamento extra petita, com ofensa aos princípios da adstrição e da vedação da decisão surpresa, quando o provimento jurisdicional decorrer da interpretação lógico-sistemática dos fatos delineados nos autos (iura novit curia), dentro dos limites da causa e das razões recursais, e não apenas de tópico específico relativo aos pedidos” (AR n. 5.938/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 9/12/2022). Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Intimem-se os recorridos para contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal. Após, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade do recurso constitucional interposto. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007